Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDA BRUTA. EMPRÉSTIMOS. COMPROMETIMENTO. RENDA LÍQUIDA. INFERIOR A 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A alegação de hipossuficiência formulada pela pessoa física para efeito de obtenção da gratuidade da justiça deve ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos (art. 99, § 2o, do CPC).
2. Este eg. Tribunal de Justiça tem adotado o critério objetivo de renda mensal de 5 (cinco) salários mínimos previsto na Resolução n. 271/2023 do CSDPDF para análise da hipossuficiência, somado à apreciação das circunstâncias subjetivas do requerente, a exemplo de patrimônio, condição de saúde, nível de endividamento, idade, entre outros, consoante orientação da Nota Técnica n. 11/2023 do CIJDF.
3. No caso em apreço, muito embora o contracheque apresentado pela agravante indique que aufere renda bruta mensal superior a 5 (cinco) salários mínimos, essa é substancialmente comprometida por empréstimos que resultam em montante líquido inferior ao citado critério objetivo.
4. O alegado enfrentamento de dificuldades financeiras é corroborado pela narrativa contida na petição inicial e nos extratos bancários colacionados aos autos.
5. Diante da inexistência de indícios em sentido contrário e dos elementos presentes nos autos, a análise dos critérios objetivos e subjetivos apontam que a agravante se enquadra no conceito de hipossuficiente previsto no art. 98, caput, do CPC e, por isso, deve ser contemplada com a gratuidade da justiça.
6. Recurso conhecido e provido.